Tribunal: STF
Processo: RE 92415
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1980-04-23
Data de publicação: 1980-04-23

Ementa:
- Adicional de insalubridade. Constitucionalidade do art. 3º do Decreto-lei 389/68. 
O pagamento do adicional somente é devido a partir da data do ajuizamento da reclamação trabalhista a respeito - art. 153, § 2º, da Constituição. 
RE conhecido e provido.